Tribunal: TJES
Processo: 5003805-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003805-09.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOSAURO GAVA

APELADO: CATHARINA MARIA GAVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO REGISTRAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FRUTOS. EXTINÇÃO DO USUFRUTO VIA ACORDO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS. VINCULABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO ACORDO. PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO EM RELAÇÃO À PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1. Observa-se da cláusula 7ª do acordo firmado entre as partes que o apelante, em razão da divisão de bens realizada e por guardar para si a reserva da propriedade de bens móveis concernentes, abriu mão dos possíveis frutos a que tinha direito nos anos 2015 e 2018. Quanto à safra de 2019, o recorrente sequer era usufrutuário.

2. Em razão da aplicabilidade do Princípio da Irretratabilidade aos acordos firmados judicialmente, os termos da avença se torna um título executivo judicial, com força de lei, na forma do artigo 190 do Código de Processo Civil. Isso significa que as partes não podem mais voltar atrás naquilo que fora acordado, salvo em casos excepcionais, como vício resultante de erro, dolo, coação ou simulação (parte final, art. 190, CPC).

3.
Uma vez que um acordo judicial é firmado e homologado pelo Juízo competente, ele tem força vinculativa entre as partes, isto é, elas são obrigadas a cumprir os termos acordados, independentemente do registro da extinção do usufruto perante o Cartório Geral de Registro de Imóveis respectivo.

4.
O caráter vinculativo do acordo homologado judicialmente
sustenta a estabilidade e a previsibilidade
das relações
entre as partes que firmaram o acordo
,
dando segurança jurídica
àqueles
outrora litigantes
. O registro
no
C
artório de
R
egistro de
I
móveis
das alterações quanto a titularidade dos direitos reais provenientes do
acordo
judicialmente homologado

somente é
necessári
o
para
se concretizar a sua
validade perante terceiros
(art. 129 da Lei 6.015/73 – Lei de Registros Públicos)
.

5. Portanto, transferidos pelo apelante aos apelados os direitos aos frutos existentes na aludida propriedade rural mediante acordo judicial, não se vislumbra a possibilidade de reforma ou anulação da sentença a quo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
Apelação Cível interpost
o
po
r
GEOSAURO GAVA

contra a

sentença proferida
no ID n.
6165215
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,

n
os autos da Ação de Cobrança movida
em desfavor de
CATHARINA MARIA GAVA, AUGUSTA MARIA GAVA e ALAIR ENEIDA GRILLO GAVA
, a qual julgou
im
procedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais interpostas no ID n. 6165218, aduz o recorrente, em síntese, que: (i) "incumbia às Apeladas comprovar que promoveram o pagamento da quota parte ao Apelante, logo, a fase de produção de provas girou em torno da comprovação ou não do recebimento pelo Apelante, dos valores referentes às colheitas de café dos anos de 2015 a 2019"; (ii) "as Apeladas não juntaram aos autos nenhum documento ou produziram outro tipo de prova condizente a refutar a pretensão do Apelante, não se desincumbindo de provarem fato extintivo do direito do autor;" (iii) "o Juízo sustentou que o Apelado não participou do plantio da lavoura, utilizando-se como razão de decidir ilações destituídas de provas lançadas aos autos pelas Apeladas;" (iv) "a instituição do usufruto se deu por escritura pública averbada no respetivo registro de imóveis e a extinção se deu por meio judicial, por um acordo firmado e homologado nos autos do processo 0011506-19.2015.8.08.0011, que tramitou pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES;" (v) "o Apelante levou ao Juízo todas as provas que possuía em sua disposição para comprovar a produção das lavouras de café, no entanto, não tinha como saber o exato quantitativo da produção compreendida entre os anos de 2015 a 2019, pois tais documentos estavam e estão sob guarda exclusiva das Apeladas".

Diante disso, pede que, ao recurso de apelação cível, "seja dado provimento, no intuito de reformar
in totum
a sentença proferida pelo Juízo a quo, para o fim de que sejam as Apeladas condenadas a efetuarem o pagamento da fração ideal de 1/4 (um quarto) de toda a produção de café conilon tipo 7/8 colhida entre os anos de 2015 a 2019, na forma pleiteada na inicial". Eventualmente, pugna seja anulada a sentença proferida pelo Juízo a quo, para que outra seja proferida em seu lugar, tendo em vista incongruência apontada entre a decisão saneadora e as provas exigidas na sentença".

A parte
apelad
a
apresentou suas contrarrazões
no ID n. 6165228
, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade
do recurso de apelação cível
, passo a analisar o mérito do presente apelo.

Na origem,
e
m 09.08.2021, GEOSAURO GAVA ajuizou Ação de Cobrança contra CATHARINA MARIA GAVA, AUGUSTA MARIA GAVA e ALAIR ENEIDA GRILLO GAVA,
alegando ser usufrutuário de 1/4 da produção agrícola
referente à colheita de café que não fo
i
repassada a ele no período de 2015 à 2019
pelos apelados,
decorrente
de frutos
do imóvel rural situado na localidade denominada Ribeirão Floresta, no Distrito de Bururama, Cachoeiro de Itapemirim
.

A
pós detida análise dos autos, entendo que deve ser mantida a sentença de origem, uma vez que
a
composição amigável
que resultou no
acordo judicial
realizado pelo apelante com os apelados em
10 de dezembro de 2018
,
na ação cautelar de arrolamento de bens
nº 0011506-19.2015.8.08.0011 (fls. 271/275 daqueles autos),
além de extinguir seu usufruto
– circunstância que já excluiria o alegado direito à quota parte da safra de 2019 –, em sua cláusula 7ª,
primeira parte,
assim previu:

“
As partes declaram entre si que

toda a posse, o domínio, os direitos e as ações
que
exerciam
sobre imóvel e prometendo por si, herdeiros e sucessores
a fazerem a presente divisão sempre boa, firme e valiosa, tendo em vista que a presente divisão é feita de forma pura e simples,
sem reposição
, podendo cada um deles, livremente usar, gozar e dispor como melhor aprouver do imóvel que por força deste acordo que lhe passa a pertencer com exclusividade, conforme acima disposto
”.

Observa-se da cláusula 7ª do acordo firmado entre as partes que o apelante
,
em razão da divisão
de bens
realizada e por
guardar
para si
a reserva

da propriedade d
os bens móveis concernentes ao: “Tanque de 2.000 litros com bomba, Motosserra Stihl de poda e Concha para colocar na frente do tratar” (Cláusula 4ª),
abriu mão
dos possíveis
frutos a que tinha direito
nos anos 2015 e 2018
.
Quanto à safra de 2019, o recorrente sequer era usufrutuário.

Em razão da aplicabilidade do
Princípio da Irretratabilidade
aos
acordos firmados judicialmente, os termos da avença se
torna um título executivo judicial, com força de lei,
na forma do artigo 190 do Código de Processo Civil.
Isso significa que as partes não podem mais voltar atrás
naquilo que fora acordado
, salvo em casos excepcionais,
como
vício resultante de erro, dolo, coação ou simulação
(parte final, art. 190
,
CPC).

Nesse sentido cabe citar relevante precedente oriundo do c. STJ quanto ao ajuizamento de ação de cobrança posterior à realização de transação entre as partes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes. 2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio para anulação do acordo. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1926701 MG 2021/0070788-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

A
nte
o caráter vinculativo d
o acordo firmado e homologado judicialmente
na ação cautelar de arrolamento de bens
,
não se vislumbra
possível, via ajuizamento de ação de cobrança,

conceder ao
apelante
à
aludida fração de
1/4 das
safras
de café dos anos de 2015 a 2019,
decorrente
do imóvel rural situado na localidade denominada Ribeirão Floresta, no Distrito de Bururama, Cachoeiro de Itapemirim
.

Uma vez que um acordo judicial é firmado e homologado pelo
Juízo competente
,
ele tem força vinculativa
entre as partes
,
isto é,

elas
são obrigadas a cumprir os termos acordados,
independentemente do registro da extinção do usufruto perante o Cartório Geral de Registro de Imóveis respectivo
.

O caráter vinculativo do acordo homologado judicialmente
sustenta a estabilidade e a previsibilidade
das relações
entre as partes que firmaram o acordo
,
dando segurança jurídica
àqueles
outrora litigantes
. O registro
no
C
artório de
R
egistro de
I
móveis
das alterações quanto a titularidade dos direitos reais provenientes do
acordo
judicialmente homologado

somente é
necessári
o
para
se concretizar a sua
validade perante terceiros
(art. 129 da Lei 6.015/73 – Lei de Registros Públicos)
.

Portanto, transferidos pelo apelante
aos apelados
os direitos aos frutos existentes na aludida propriedade rural mediante acordo judicial, não se vislumbra a possibilidade de reforma ou anulação da sentença a quo.

Diante de todo o exposto,
conheço
do
recurso
interposto
, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença
recorrida
.

Ante a improcedência da ação em 1º Grau e a omissão do Juízo a quo em fixar as obrigações decorrentes da sucumbência, condeno a parte apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, CPC).

Ante o desprovimento recursal do apelo interposto pelo recorrente, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado. Sendo o apelante beneficiário da Gratuidade da Justiça, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, § 3º, art. 98).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.